Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-63.2015.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000436-63.2015.8.11.0094
RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS NETO
RECORRIDOS: RICARDO SEIJI HAYASHI E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE DOS SANTOS NETO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 102188996):
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AÇÃO CONEXA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ÚNICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.
Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito das demandas, que foi realizado em sentença única, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial e, consequentemente, a improcedência dos demais pedidos, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes, para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados à matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda e, por decorrência lógica, da ação de cobrança de aluguel rural conexa..
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”. (RAC N. 0000436-63.2015.8.11.0094, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 15/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 109412489.
Alega-se, em síntese, violação aos artigos 489, § 1o, IV, 557 parágrafo único, 561 e 1.022, I, II, III, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, artigos 1.196, 1.200, 1.203, 1.204 e 1267, parágrafo único, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que resta comprovado nos autos que a parte recorrente sofreu esbulho da sua área, uma vez que adquiriu a posse de terras de 121 ha do quinhão que caberia ao sr. Mauro Sérgio Lima, que era administrador/gerente da Fazenda Santa Maria, através de contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes e matrícula imobiliária n. 985, do RI da Comarca de Tabaporã/MT.
Afirma que teve a sua posse esbulhada pelos recorridos, uma vez que: “(...) comprou materiais de construção, todavia, no momento de descarregar tanto tijolos quanto a areia lavada, encontrou residência por parte dos Recorridos, que determinaram ao gerente da fazenda que passasse com o trator por cima dos tijolos e espalhassem a areia no pátio para inutilizá-la, assim como proibisse a entrada do Recorrente no interior do imóvel”.
Aduz que o acórdão recorrido desconsiderou: “(...) (a) a posse justa e com domínio de 121ha. e posse precária do restante da fazenda; (b) o esbulho praticado pelos Recorridos em 28/11/2012, quando o Recorrente descarregou no local cinco mil tijolos de barro, ocasião em que encontrou resistência pelos Recorridos que, inclusive, mandaram destruir os tijolos e não em 2013; (c) enquanto o contrato foi firmado em 10/11/2012, em 28/11/2012 o Recorrente foi impedido de utilizar sua posse. Dessa forma, houve tentativa imediata do exercício da posse, que foi repelida pelos Recorridos; (d) em 27/11/2013 o Recorrente apenas fez nova tentativa de reaver sua posse; e) a posse do ora Recorrente no quinhão de terra que adquiriu via cláusula de constituto possessório; (f) o enquadramento dos Srs. Mauro Sergio Lima e José dos Santos Neto na definição de possuidor de seu quinhão, nos termos do art. 1.196 do Código Civil; (g) que o Sr. Mauro Sérgio Lima tinha a propriedade de seu quinhão, até porque era casado em comunhão de bens com uma das proprietárias da fazenda inteira”.
Assevera que o acórdão foi omisso e contraditório.
Recurso tempestivo (id. 113498960).
Sem contrarrazões (id. 113959955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, III, parágrafo único, II, do CPC – decisão sem omissão e contradição
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório e não analisou as questões referentes: (a) a sua posse justa e devidamente comprovada do pequeno quinhão de 121 ha, que adquiriu do Sr. Mauro Sérgio Lima que era gerente e administrador da fazenda e (b) aos depoimentos pessoais do réu e das testemunhas demonstrando que o Sr. Mauro Sérgio Lima recebeu do recorrido sr. Hayashi aproximadamente 50 alqueires o que corresponde aos 121 ha, objeto desta lide.
Assevera contradição uma vez que: “(...) Ora, tal conclusão é contrária à premissa estabelecida e ao contexto comprovado e reconhecido nos autos, além de contraditória em si, vez que ignora que na própria prestação de contas foi registrado, por sentença, que ele detinha propriedade do bem, conforme: i) foi confessado na contestação (fls. 99 e ss, vol. 1 dos autos), ii) restou reconhecido na inicial da prestação de contas (fls. 29 e ss, vol. 1.) e na sentença de prestação de contas (fls. 49, vol. 1), e iii) foi devidamente registrado na própria escritura pública colacionada com a inicial”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia e de forma clara, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)“Inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.
Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.
Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.
(...) Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de contrato de compra e venda e testemunhas, para requerer a proteção de suposta posse.
(...) In casu, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal da posse do imóvel objeto da demanda e nem que houve o esbulho praticado pelos apelados.
Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial, quais sejam, a cópia da matrícula do imóvel, o recibo de inscrição do bem no Cadastro Ambiental Rural, a cópia da ação de prestação de contas envolvendo o antecessor do autor e os demais condôminos da fazenda, o contrato de compra e venda e os comprovantes de pagamento de material de construção (id. 78700951, p. 18-85), não demonstram com clareza que o autor, ora recorrente, possui a posse do referido bem objeto da lide.
Ressalto que a cópia da ação de prestação de contas movida pelos apelados contra Mauro Sérgio Lima, somente demonstra que o antecessor do apelante exerceu, entre os anos de 1995 a 1997, os poderes outorgados pelos demais condôminos para administrar o bem, exercendo a posse precária sobre o imóvel, razão pelo qual foi condenado a prestar contas. Assim, é certo que tal documento não é apto a comprovar a posse e não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto à pretensão posta na exordial.
Ademais, ressalto que embora o contrato de compra e venda demonstre a aquisição do imóvel, com a transmissão dos direitos de propriedade e posse, que, repiso, não restou demonstrada, verifica-se que o contrato foi firmado em 10.11.2012, contudo, inexiste demonstração do exercício da posse na data do alegado esbulho, qual seja, 27.11.2013.
Por outro lado, também no sentido oposto do que defende o recorrente, as tão alardeadas provas testemunhais produzidas no feito não apontam que o imóvel foi possuído pelo mesmo.
(...) Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o mesmo não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao julgar improcedente o feito, senão vejamos, verbis:
“(...) Sendo assim, em nada corrobora com a tese autoral, tendo a testemunha confirmado o conteúdo da prova anexada a exordial, isto, ainda, com base em “boatos” que correram pela cidade na época, nada confirmando quanto ao livre exercício da posse, sendo preciso ao confirmar que, após, a gerencia/administração da fazenda passou a ser exercida pela pessoa de Silvio Roque.
(...) Quanto à venda da parcela ideal do imóvel, a testemunha confirmou que ficou sabendo “pela boca dos autos”, tendo visualizado a carga de materiais de construção que o autor encaminhou até o imóvel, recebendo a ordem dos requeridos para retirar os materiais, razão pela qual deixou na frente do imóvel.
Ao ser indagado sobre os poderes que Mauro Sério Lima exercia na época em que esteve no imóvel, foi enfático ao aduzir que:
“(...) o poder dele era o seguinte, era gerente geral, fazia tudo pro Hayashi, mas como ele começou a fazer coisa errada, com as coisinhas do Sr. Hayashi, e o Sr. Hayashi não gostou, Sr. Hayashi era muito sistemático, e aí não deu certo(...)” (mídia de fls. 280).
(...) A precariedade é ainda mais latente quando a testemunha Silvio Roque informou, (...).
Não há dúvidas quanto à atuação de Mauro Sérgio Lima e, por consequência, não induzem a posse alegada pelo autor, por expressa vedação do art. 1.200 do Código Civil.
(...) Não há como sopesar o depoimento das testemunhas que embasam suas alegações apenas nos comentários espalhados nesta urbe, em detrimento da testemunha que tem suas afirmações embasadas no cenário que na época presenciou, como narrado por Silvio Roque, até mesmo porque, a posse é situação fática e, como tal, deve ser encarada.
(...) Sendo assim, a posse de Mauro Sérgio Lima não fora comprovada, sabendo apenas que este exerceu os poderes mediante instrumento concedido pelos proprietários e possuidores da época, com base no produto da prova oral e início de prova material e, por consequência, não há que se falar em posse do autor que, consoante por ele mesmo afirmado em audiência, foi impedido de exercê-la.
(...) Ressaltando que a posse se embasa em fatos, motivo pelo qual os documentos em nada comprovam que o autor, ou a pessoa de Mauro Sérgio Lima exerceu alguns dos poderes inerentes à propriedade sem dependência dos requeridos, ou seja, de modo não precário.
(...) Esses atos praticados pelo cedente não importam em caracterizar o requerente como justo possuidor de parcela ideal do imóvel, ao contrário do sustentado na peça vestibular, sendo certo que o requerente não comprova que o cedente detinha a posse mansa e pacífica.
(...) Uma vez não comprovado o pressuposto inicial referente à posse do imóvel, não há que se falar reintegração, nem mesmo carece de maiores delongas os demais pontos controvertidos, porquanto o esbulho somente efetiva-se em face de que detém a posse.” (id. 78700960 – grifei e negritei)” (id. 102188999 – negritei e grifei)
A vista disso, não há o que se falar em omissão no v. acórdão quanto à distinção entre a posse justa e com domínio dos 121,00ha (cento e vinte e um hectares) objeto da lide e a posse precária do restante do imóvel, pois, embora tenha sido narrada toda a situação fática envolvendo a área total do condomínio denominado “Fazenda Santa Maria”, é evidente que os fundamentos postos no decisum objurgado visam elucidar a questão afeta à posse da área objeto da lide, ou seja, os 121,00ha (cento e vinte e um hectares), que corresponde a 1,645% da área total.
Ressalto que ao contrário do que alega o embargante, conforme inteligência do parágrafo único, do art. 557, do CPC, não se pode alegar a propriedade como defesa em ação possessória, não havendo o que se falar em contradição”. (ids. 102188996 e 109412489).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, III, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 557, parágrafo único, 561, do CPC e artigos 1.196, 1.200, 1.203, 1.204 e 1267, parágrafo único, do CC, está amparada na assertiva de que resta comprovado nos autos que o recorrente sofreu esbulho de sua área, por parte dos recorridos, uma vez que adquiriu a posse de terras de 121 ha do quinhão que caberia ao sr. Mauro Sérgio Lima, que era administrador/gerente da Fazenda Santa Maria, através de contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes e matrícula imobiliária n. 985, do RI da Comarca de Tabaporã/MT.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito das demandas, que foi realizado em sentença única, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial e, consequentemente, a improcedência dos demais pedidos, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes, para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados à matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda e, por decorrência lógica, da ação de cobrança de aluguel rural conexa”. (id. 1021988996) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...)
7. De todo modo, o Sodalício de origem afirmou que os requisitos para a reintegração de posse foram devidamente preenchidos (fl. 194). Inviável, pois, o acolhimento da pretensão trazida em recurso especial, pois a revisão do que foi decidido pelo Tribunal a quo encontraria óbice na Súmula 7/STJ.
(...). 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). (g.n) “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça